Tribunal: TCU
Processo: 028.435/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1131/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Cleusa Olinda de Melo Pedrosa, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.435/2017-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cleusa Olinda de Melo Pedrosa (XXX.201.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 5063/2013-TCU-Primeira Câmara (fls. 1/2 da peça n.o 16), no sentido de serem enviados novos atos relativos às ex-servidoras Selma Conceição de Almeida (CPF n.o XXX.763.447-XX) e Sueli Felismino (CPF n.o XXX.905.537-XX), no prazo máximo de 30 dias, em consulta aos sistemas Sisac e e-Pessoal, não consta o cadastramento de novos formulários, em substituição aos que foram considerados prejudicados, por inépcia, no Acórdão 5063/2013-TCU-Primeira Câmara .